Tribunal: TJMT
Processo: 1006061-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006061-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAELY DIAS AMORIM MIRANDA - CPF: 056.688.931-54 (AGRAVANTE), EDUARDO MOREIRA LAURIANO - CPF: 037.819.301-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. A. L. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA VARA DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR – MESMAS PARTES - INVIABILIDADE DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A recente alteração da Lei 11/340/2006 (Lei Maria da Penha), operada pela Lei nº. 13.894 de 29.10.2019, excluiu da competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação das matérias relacionadas tão somente à partilha de bens, consoante apregoa o art. 14-A, incluído naquela lei.

Portanto, uma vez que o legislador atribuiu à Lei Maria da Penha natureza híbrida, englobando tanto as causas penais quanto as causas cíveis e havendo cumulação de pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, somente matéria relacionada à partilha de bens, se fosse o caso, é que deveria ser relegada à análise do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.

De rigor o provimento do recurso para manter a competência da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande MT para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DAELY DIAS AMORIM MIRANDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Alimentos n.º 1003470-67.2022.8.11.0002, promovida em desfavor de EDUARDO MOREIRA LAURIANO, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito para uma das varas especializadas de família e sucessões da Comarca.

Em suas razões, a agravante alega que o feito foi distribuído ao Juízo por dependência à Medida Protetiva de Urgência nº. 1034710-11.2021.8.11.0002 e que a decisão seria incompatível com a Lei nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que dota os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher de competências tanto cíveis quanto criminais (art. 14).

Sustenta, ademais, que o objetivo de se oferecer maior segurança aos interesses da mulher vítima de violência doméstica implicaria a manutenção do trâmite da ação de guarda e alimentos perante o juízo originário.

Com isso, pede o provimento do recurso para que a decisão de declínio de competência seja anulada, bem como seja mantido o trâmite regular da ação perante o Juízo especializado.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, com a consequente reforma da decisão, para que seja determinada a competência da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande MT, para processar e julgar todos os processos que envolvem a agravante, tendo em vista a violência doméstica sofrida, e em especial a ação de alimentos.

O pedido liminar foi deferido
para determinar a suspensão o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível
(ID 123684950)
.

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 124426217).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 130975182).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 131669183).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT.

A meu ver, o reclamo merece acolhida.

Isso porque, a recente alteração da Lei 11/340/2006 (Lei Maria da Penha), operada pela Lei nº. 13.894 de 29.10.2019, excluiu da competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação das matérias relacionadas tão somente à partilha de bens, consoante apregoa o art. 14-A, incluído naquela lei:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.”

A propósito, a jurisprudência desta Corte acerca do assunto:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO CC GUARDA CC PENSÃO E ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS - MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1º, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Havendo Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento divórcio, guarda, pensão e alimentos, entretanto, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões.” (N.U 1002677-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO PARA JULGAMENTO DA PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - A recente alteração da Lei 11/340/2006 (Lei Maria da Penha), operada pela Lei n. 13.894 de 29.10.2019, excluiu da competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação das matérias relacionadas tão somente à partilha de bens, consoante apregoa o art. 14-A, incluído naquela lei. II - Tendo o legislador atribuído à Lei Maria da Penha natureza híbrida, englobando tanto as causas penais quanto as causas cíveis e havendo cumulação de pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, somente a matéria relacionada à partilha de bens é que deverá ser relegada à análise do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.” (TJ-MT, RAI nº. 1011801-78.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Portanto, uma vez que o legislador atribuiu à Lei Maria da Penha natureza híbrida, englobando tanto as causas penais quanto as causas cíveis e havendo cumulação de pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, somente matéria relacionada à partilha de bens, se fosse o caso, é que deveria ser relegada à análise do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para manter a competência da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande MT para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022